Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-07.2017.8.11.0005
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000135-07.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MONTEIRO ANJOLIN - CPF: 651.983.951-53 (APELANTE), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), Natanael Francisco de Queiroz (TESTEMUNHA), Ademiu Almeida do Nascimento (TESTEMUNHA), Keller Cristina Falcão de Queiroz Fontes (TESTEMUNHA), Sandra Galan de Freitas (TESTEMUNHA), Marinalva Ferreira Campos (TESTEMUNHA), Ieda Aparecida de Almeida (TESTEMUNHA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), LEANDRO PARMA TIMIDATI - CPF: 011.945.491-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INTEMPESTIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL – ACIDENTE – LESÃO NA COLUNA DO USUÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL – DANO MATERIAL – LUCROS CESSANTES - CONFIGURAÇÃO – DANO MORAL JÁ RECONHECIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU –
QUANTUN
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR – DESNECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS – PRELIMINAR REJEITADA - SENTENÇA REFORMADA – APELOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

1.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para a sua configuração, basta a demonstração de três requisitos, quais sejam: conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2.

Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos dos seus agentes, somente se desonerando se acaso demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior.

3.

Se os autos fornecem elementos suficientes à sua comprovação, não é razoável deixar de reconhecer os lucros cessantes experimentados pela parte.

4.

Configurado o dano moral, a fixação do
quantum
indenizatório deve
atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, para não caracterizar o enriquecimento indevido do autor, e, ainda, refletir no patrimônio do ofensor de modo suficiente a evitar a reiteração da prática ilícita.

5.

Nas
condenações impostas à Fazenda Pública, os juros de mora e a correção monetária devem observar os exatos termos do Tema 905 do STJ.

6.

Não há falar na redistribuição do ônus sucumbencial quando uma das partes obtém êxito em parte mínima.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por ambas as partes,

em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Maria Aparecida Monteiro Anjolin, em desfavor do Município sede daquela Comarca, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) à autora, a título de indenização por danos morais, valor este a ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como de correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença (id. 22279615).

Irresignada, Maria Aparecida Monteiro Anjolin apela, para requerer a reforma da sentença hostilizada, tanto no que diz respeito ao
quantum indenizatório
fixado, quanto no ponto em que não reconhecida a configuração do dano material, em decorrência da sua impossibilidade de exercer a atividade laboral, de 09/01/2016 a 26/12/2017

(id. 22279617).

Assim, pleiteia a majoração da indenização por dano moral, para o valor correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos, bem como seja reconhecida a ocorrência do dano material por ela alegado, condenando-se o requerido ao pagamento de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) ao mês, pelo intervalo de tempo acima mencionado, a título de lucros cessantes.

Por sua vez, o Munícipio de Diamantino deixa de apresentar contrarrazões ao recurso da parte adversa, mas interpõe recurso de apelação (id. 22279624), pugnando pela redução da quantia indenizatória arbitrada pelo Juízo sentenciante, sob o fundamento de que, na hipótese, teria havido culpa concorrente, consistente na falta do uso do cinto de segurança pela autora.

Requer, ademais, a aplicação dos juros de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, por força do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, e a redistribuição do ônus sucumbencial.

Em relação ao apelo do Ente Municipal, Maria Aparecida Monteiro Anjolin pede o não conhecimento, ao argumento de que intempestivo (id. 67240453).

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse que justifique a sua intervenção nos autos (id. 26440956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de
Recursos de Apelação Cível, interpostos por ambas as partes, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Maria Aparecida Monteiro Anjolin, em desfavor do Município sede daquela Comarca.

Da verificação do caderno processual eletrônico, infere-se que a autora reside na cidade de Diamantino e que vinha se utilizando do transporte ofertado pelo ente municipal, com o fim de realizar tratamento de saúde em Cuiabá, sendo que, no retorno de uma dessas viagens, mais precisamente no dia 09/11/2016, na estrada da Guia, sofreu um sério acidente, lesionando sua coluna vertebral, em decorrência de o motorista não ter observado uma lombada.

Afirmou a autora ter sido arremessada da poltrona em que se encontrava, o que lhe resultou, segundo laudos médicos, no afundamento da L1 e na lesão do T2.

Argumentou que, por essas razões, ficou impossibilitada de trabalhar, vindo a experimentar abalo financeiro e psicológico, de modo que ingressou com a ação judicial, visando à percepção de indenização, pelos danos material e moral experimentados.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
entendeu por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Concluiu, o Juízo de Primeiro Grau, pela impossibilidade da indenização por dano material, por carência de informações referentes à exata renda auferida pela autora, ao tempo em que capaz de executar a sua atividade profissional, e, no que tange ao dano moral, declarou configurado, e condenou o requerido ao pagamento, àquela primeira, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Irresignada, Maria Aparecida Monteiro Anjolin apela, para requerer a elevação do dano moral ao patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos, bem assim o reconhecimento do dano material, a fim de ver condenado o ente municipal a indenizar-lhe, também, pelos lucros cessantes, ao menos, no que se refere ao período de 09/01/2016 a 26/12/2017

(id. 22279617).

Aduz que exercia a atividade de diarista, o que ficou comprovado pelos depoimentos das testemunhas, e que a quantia fixada a título de dano moral não atende aos parâmetros jurisprudenciais inerentes a fatos similares ao do caso vertente.

Por sua vez, o Munícipio de Diamantino interpõe recurso de apelação (id. 22279624), pugnando pela redução da quantia indenizatória arbitrada em primeira instância, sob o fundamento de que, na hipótese, teria havido culpa concorrente, consistente na falta do uso do cinto de segurança pela autora.

Defende que seus agentes orientam os passageiros a utilizarem o cinto de segurança e que, diferentemente do que mencionou o Juízo singular, no sentido de que o motorista teria reconhecido não ter solicitado o uso daquela ferramenta, que este havia declarado, em verdade, não se recordar de ter feito, ou não, tal recomendação.

Requer, ademais, a aplicação dos juros de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, por força do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, e a redistribuição do ônus sucumbencial.

Conforme relatado, Maria Aparecida Monteiro Anjolin pugnou pelo não conhecimento do apelo municipal, ao fundamento de que intempestivo.

Da Preliminar de Intempestividade

Dos autos se extrai a certificação da intempestividade do recurso de apelação interposto pelo Município de Diamantino (id.
22279628
).

Ocorre que, na sequência, a Fazenda Municipal esclareceu que a publicação do ato sentencial está eivada de vício, pois que dela não se fez constar o nome dos procuradores municipais, o que contraria o disposto no artigo 272, do Código de Processo Civil, que assim diz:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 2 o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

Considerando-se que os procuradores municipais, no caso concreto, foram cientificados da sentença, apenas, por ocasião da intimação para a apresentação das pertinentes contrarrazões ao apelo da parte adversa, certo é que o seu prazo recursal passou a fluir, tão somente, a partir desse evento.

Com efeito, tenho que razão assiste ao Município de Diamantino, cujo apelo, portanto, mostra-se tempestivo.

Pelo exposto,
Rejeito a Preliminar.

Do Mérito

Prosseguindo ao exame dos recursos,
presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer) de admissibilidade, recebo ambos os apelos.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside na verificação quanto à comprovação, ou não, dos lucros cessantes alegados pela autora, bem como concernente à adequação, ou não, da quantia arbitrada pelos danos morais reconhecidos, dos respectivos consectários legais e da distribuição do ônus da sucumbência.

Sobre a matéria responsabilidade civil
, é cediço que a Constituição Federal prevê, em seu art. 37, § 6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que é aquele que independe da comprovação de dolo ou culpa, por adoção da teoria do risco administrativo.

Com o advento da Constituição de 1988, tornou-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado, até mesmo, em razão de serviços prestados por entidades privadas, quando estas estiverem investidas nas funções estatais.

A responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Comentando acerca do art. 37, § 6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função” (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há olvidar que o ente público de direito interno, que ora figura como réu, responde
pelos atos de seus agentes
, tal como reconhecido pelo Juízo de Primeira Instância.

Ainda que possa haver eventual responsabilidade de terceiro, o dever de garantir a segurança aos seus cidadãos no trânsito é do ente municipal, notadamente, quando se trata do transporte realizado em veículo utilizado para o cumprimento do
munus
público, como no caso dos autos, em que, desse modo, resta ao Município, comprovada a culpa do seu agente, buscar a ação de regresso.

Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS GERAIS — LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO — CULPA DO AGENTE PÚBLICO — COMPROVAÇÃO -DANOS MORAIS — VALOR EXCESSIVO — REDUÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE. DANO ESTÉTICO — PROVA DE DEFORMIDADE FÍSICA — INEXISTÊNCIA. Comprovada a existência de nexo de causalidade entre a lesão corporal da vítima e a conduta ilícita do agente público, cabível indenização por danos morais.O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, mostra-se devida a sua redução quando fixado em excesso. Incabível é a indenização por dano estético, quando ausente prova de deformidade física. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte. Recurso de Gilney Moreira Lopes não provido. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0001101-10.2005.8.11.0004, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

Quanto ao dano moral,
vale frisar que este não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda a sua extensão.

Pode-se afirmar, pois, que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia.

Nesse ponto, a propósito, a hipótese concreta dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a parte autora é incontroversa e, por certo, acarretou o sofrimento psíquico, sobretudo, pelo atingimento da sua coluna vertebral, que, a toda evidência, gera o medo, a angústia, pela grande possibilidade do comprometimento das atividades cotidianas outrora por ela exercidas.

No que tange ao
quantum
indenizatório,
arbitrado a título de dano moral, tem-se que, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944), o que não é de fácil mensuração.

Justamente por isso, o arbitramento indenizatório, pertinente ao dano moral, alcança valores prevalentemente ideais, embora, simultaneamente, possa estar acompanhado de danos materiais.

Dessarte, mostra-se necessário, para a justa indenização pelo dano de natureza moral, apreciar, no caso concreto, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade do seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Esses elementos apontam que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixados pelo juízo
a quo
, a título de indenização pelos danos morais, deve ser mantido, porque atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, e, ainda, reflete no patrimônio do ofensor de modo suficiente a evitar a reiteração da prática ilícita.

No tocante ao dano material
, destaco que os autos revelam que a autora era diarista, posto ser essa uma informação ratificada pelas testemunhas e registrada no ato sentencial.

Outra informação que emerge dos autos, também de maneira incontroversa, é a de que o acidente ocasionou a inviabilidade de a autora trabalhar, pelo período compreendido entre
09/01/2016 e 26/12/2017.

A autora afirmou que realizava duas diárias semanais, em duas casas distintas, recebendo, por cada uma das quatro diárias semanais, a quantia de R$ 100,00 (cem reais), o que, somado, correspondia a uma renda de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).

Tais informações não foram rebatidas pela parte adversa, sendo confirmadas pelos depoimentos testemunhais e anotadas na sentença.

Inegável, pois, que o evento ora abordado ocasionou a impossibilidade de a autora executar a sua atividade laboral, deixando a mesma, de consequência, de auferir renda para o próprio sustento, no intervalo de tempo citado (dois anos).

Logo, ao meu ver, não se mostra razoável deixar de reconhecer a presença de elementos para a condenação do Município de Diamantino ao pagamento dos lucros cessantes, sob o simples argumento de que não comprovada nos autos a exata renda auferida pela autora, mormente, quando a praxe viabiliza a fixação com base, ao menos, nos preços praticados naquela localidade.

Assim, diante da comprovação do efetivo exercício da citada atividade profissional, mas considerando a falta de provas completas sobre a exatidão dos valores recebidos, hei por bem reconhecer os lucros cessantes correspondentes a 50% (cinquenta por cento) do que fora alegado, ou seja, inerente a duas diárias semanais, no valor de
R$ 100,00 (cem reais), equivalentes a R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais, pelo período de dois anos.

Superada essa questão, remanesce o exame dos consectários legais e sucumbência.

Sobre os juros e correção monetária
,
é cediço que o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento, no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, nas condenações de natureza administrativas em geral:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
(destaquei)

Logo, os juros de mora e correção monetária devem observar os exatos termos do Tema 905 do STJ, que, no caso, corresponde, respectivamente,
a
o índice de remuneração da caderneta de poupança e à correção monetária com base no IPCA-E.

Levando em conta que a sentença determinou
os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e a correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença, por certo, necessária a sua reforma, para a exata correspondência ao Tema 905, tal como pleiteado pelo Município de Diamantino, cujo apelo, nesse ponto, prospera.

Anote-se que, pertinente ao dano material, a correção monetária deve incidir a partir de cada mês vencido, enquanto
os juros de mora, desde a citação até a data do efetivo pagamento.

Pelos fundamentos delineados, evidencia-se que a parte autora sucumbiu em parte ínfima. Assim,
atinente ao ônus sucumbencial,
em que pese as alegações do Município de Diamantino, tenho que o caso
sub examine
não comporta a redistribuição, devendo ser preservada tal como definida pelo Juízo da Instância Singela.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
aos apelos para, reformando em parte a sentença, determinar:

1 – que o requerido indenize a requente, pelos lucros cessantes,
equivalentes a R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais, multiplicados pelo período de dois anos (09/01/2016 e 26/12/2017);

2 – a aplicação dos
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e à correção monetária com base no IPCA-E, p
ara a exata correspondência ao Tema 905, do STJ;

3 – a incidência, no que se refere ao dano material, da correção monetária, a partir de cada mês vencido, e dos juros de mora, a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021